Tribunal: CARF
Processo: 10880.927565/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927565/2014-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.111 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
CDP PARTICIPACAO EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, ao não reconhecimento do pedido de restituição-homologação
formulada em face da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a
liquidez e certeza do pretenso crédito.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao
autor, em conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao
deferimento da restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do
Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966),
compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva
comprovação daquele crédito, não cabendo opor a esse ônus alegações de
decadência ou de homologação tácita por parte do Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927565/2014-35
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.111 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927565/2014-35

Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento, que deu parcial provimento ao seu recurso.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao Pedido Eletrônico de Restituição (PER) no qual se
indicou como origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 no valor de R$
82.891,42

Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de e-fls.106, a Unidade de origem da RFB
não reconheceu o crédito informado no PER, pois o valor devido de IRPJ superou o montante das
parcelas de antecipações confirmadas, que no caso presente se tratavam apenas de retenções de IRRF:

Relatório de e-fls. 109 demonstra o resultado da análise realizada sobre as
informações de retenção de IRRF declaradas no PER:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.111 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927565/2014-35

Cientificada em 15/08/2014 (sexta-feira), a interessada apresentou manifestação
de inconformidade em 15/09/2014.
Em resumo, assim se pronunciou:
Nesse sentido, tendo em vista que o pedido de restituição pautou-se nas
informações contidas na DIPJ 2002 (e retificadora, transmitida em 21.9.2007) cujas
informações ali contidas foram homologadas tacitamente, não restou alternativa à
Requerente senão a apresentação dessa manifestação de inconformidade, pois o seu
direito à restituição já foi tacitamente reconhecido pela autoridade fiscalizadora.
[...]
Nesse sentido, considerando-se que, se fosse positivo, o pagamento de saldo de
IR apurado em declaração de ajuste teria vencimento em 2002, nos termos do art. 173,
I, do CTN, o prazo decadencial para lançamento de ofício pelo Fisco teria início em
1.1.2003, findando-se, portanto, em 1.1.2008.
[...]
Desta forma, tendo em vista que as declarações prestadas pela Requerente
foram consideradas verdadeiras pela autoridade fiscalizadora, que homologou
tacitamente a DIPJ por ela entregue, não há como as informações ali contidas serem
desconsideradas quando da análise do pedido de restituição, porquanto se operou a
homologação tácita das informações ali contidas. Esse, aliás, é o entendimento
consagrado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como se vê do
precedente abaixo:
[...]
Nesse sentido, não fosse a efetiva existência do crédito decorrente das retenções
na fonte por instituições financeiras, operou-se, além disso, a decadência do direito do
Fisco de realizar lançamento de oficio de eventual imposto que a autoridade
fiscalizadora entendesse como devido no que tange ao ano calendário 2001 (exercício
2002). Havendo a homologação tácita daquelas informações, houve o consequente
reconhecimento do saldo negativo de IRPJ declarado na DIPJ 2002 no valor de R$
82.891.42 (oitenta e dois mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e dois
centavos) e, portanto, o reconhecimento de que a Requerente faz jus à devolução desse
montante.
[...]
Por todo exposto, requer-se o recebimento e total provimento da presente
manifestação de inconformidade, reformando-se a decisão ora recorrida, para os fins
de reconhecer o direito da requerente à restituição pleiteada por meio do
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.111 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927565/2014-35

PER/DCOMP n°20691.81491.110908.1.6.02-1096. Outrossim, nos termos da Lei n°
9.784/99, protesta pela apresentação, na fase instrutória, de novos documentos, em
atenção ao princípio da verdade real.
Por fim, na hipótese de Vossa Senhoria entender necessário, requer seja
determinada a realização de diligências fiscais, ou ainda, seja ordenada a intimação da
Contribuinte para apresentação de documentos e esclarecimentos adicionais, a fim de
que seja constatada a veracidade das alegações ora aduzidas.

Em sessão de 18 de fevereiro de 2021 (e-fls.116) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator refutou a tese de aplicação dos institutos de decadência ou homologação
tácita da apuração do IRPJ, além do fato de que “a interessada não trouxe aos autos qualquer
documentação para comprovar o crédito pleiteado, a não ser os próprios PER e DIPJ/2002
retificadora por ela entregues à Receita Federal. Nem ao menos um indício em seu favor, que
pudesse a autorizar a determinação de diligência”

Ciente da decisão de primeira instância em 06/08/2021 (e-fls. 122), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 08/09/2021 (e-fls.147), no qual repete os mesmos
argumentos já presentados na Manifestação de Inconformidade.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O Recurso Voluntário, previsto no artigo 561 do Decreto 70.235/1972, tem como
objetivo impugnar a decisão de primeira instância proferida pela Delegacia da Receita Federal do

1 Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de trinta dias
contados da ciência. (Vide Lei no 9.430, de 1996)

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.111 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927565/2014-35

Brasil de Julgamento (DRJ). Assim, o objeto do recurso deve ser o Acórdão da DRJ, e não o ato
administrativo que indeferiu o pedido de restituição.
A recorrente não trouxe nenhum fundamento novo para reformar o Acórdão da
DRJ, limitando-se a reiterar o mesmo texto que já havia sido apresentado na Manifestação de
Inconformidade, com a mesma tese de homologação tácita da apuração do IRPJ, que foi
devidamente rejeitada pelo relator do Acórdão recorrido.
Cabe ressaltar que o parágrafo único do artigo 42 do decreto 70235/1972 dispõe
que “serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de
recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício”. Todas as questões levantadas pela
recorrente já foram devidamente solucionadas pela DRJ.
Dessa forma, o Acórdão recorrido expôs todos os argumentos para confirmar a
decisão administrativa, os quais não foram nem sequer rebatidos pela recorrente, que optou por
repetir o mesmo texto apresentado na manifestação de inconformidade.
Todas as questões levantadas pela recorrente já foram devidamente solucionadas
pela DRJ, o qual utilizou os argumentos. E diante da ausência de impugnação, entendo que o
Acórdão da DRJ deve ser mantido, posto que não verifico nenhuma nulidade ou questão de
ordem pública que enseje arguição de ofício.
No caso presente, verificando-se que o recorrente reitera perante este
colegiado os argumentos de defesa apresentados na impugnação, ao amparo do parágrafo
3o do artigo 572, Anexo II, do RICARF, com a redação dada Portaria MF no 329, de
2017, e por concordar plenamente com os argumentos do voto do Relator, com a devida
licença, adoto-o, por seus próprios fundamentos, como razão de decidir no
presente julgado, motivo pelo qual cito trechos do Acórdão recorrido, verbis:

No presente caso, não há que se falar em decadência, haja vista que não se trata de
constituição de crédito tributário mediante lançamento de ofício. Tampouco, com base nos
artigos 150, § 4o, e 173 do CTN, em homologação tácita de crédito declarado, uma vez que é
decadencial a natureza dos prazos previstos nos referidos dispositivos, ou seja, de perda do
direito de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, o que não é o caso sob análise.

2 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ­ verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a
ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.111 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927565/2014-35

Na verdade, o procedimento de verificação empreendido pela autoridade fiscal
teve por alvo a confirmação do indébito tributário solicitado. Tratando-se de restituição, inexiste
prazo na legislação tributária para a homologação tácita desse crédito.
Sendo assim, é cabível investigar a certeza e liquidez do direito creditório
invocado em pedido de restituição, ainda que isso implique verificar fatos geradores abrangidos
pelo prazo decadencial de constituição do crédito tributário.
Para corroborar o ora exposto e integrar o presente voto como razões de decidir,
trago à colação recentes decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF:
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96)
verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos que
contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de
compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no
CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário. [Ac. CSRF no
9101-004.966, de 08 de julho de 2020.]
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao
autor, em conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência,
certeza e liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento
da restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código
Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao
sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele
crédito, não cabendo opor a esse ônus alegações de decadência ou de
homologação tácita por parte do Fisco. [Ac. CSRF no 9101-002.548, de 07 de
fevereiro de 2017.]
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DO SALDO
NEGATIVO DE RECOLHIMENTOS DO IRPJ/CSLL. POSSIBILIDADE.
Como transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o
crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário. Não se submetem à homologação
tácita os saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados nas declarações
apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido de
restituição ou compensação. [Ac. CSRF no 9101-004.261, de 09 de julho de
2019.]
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM
ANOS ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA
DE SALDO NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR. DECADÊNCIA.
INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos de
anos anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.111 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927565/2014-35

anos-calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo
utilizado como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica
contagem de decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza
do crédito tributário. Caso resulte em glosa de saldo negativo sem
desdobramento em tributo a pagar, não se constitui em lançamento de ofício,
razão pela qual não se submete à contagem do prazo decadencial. Trata-se de
situação complemente diferente daquela em que a glosa do saldo negativo tem
como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente lançamento de
ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial previsto
na legislação tributária. [Ac. CSRF no 9101-004.257, de 09 de julho de 2019.]
Dessarte, deve ser rejeitada a tese de homologação tácita do saldo negativo
declarado na DIPJ/2002, levantada na manifestação de inconformidade.
Ademais, a interessada não trouxe aos autos qualquer documentação para
comprovar o crédito pleiteado, a não ser os próprios PER e DIPJ/2002 retificadora por ela
entregues à Receita Federal. Nem ao menos um indício em seu favor, que pudesse a autorizar a
determinação de diligência.
Oportuno lembrar que os arts. 15 e 16, inciso III, do Decreto no 70.235/72
determinam que a impugnação / manifestação de inconformidade seja "instruída com os
documentos em que se fundamentar" e "as razões e provas que possuir".
Nesse contexto, deve ser indeferido o pedido da interessada para a realização de
diligência e intimações a ela própria, por se mostrarem totalmente desnecessários para o deslinde
do litígio (art. 18 do Decreto n.o 70.235/72).
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, confirmando o Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 176
DF CARF MF
Original